Tribunal: STF
Processo: RMS 36114
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-22
Data de publicação: 2019-10-22

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – EXCEÇÃO. Pronunciamento mediante o qual assentada a intempestividade de recurso protocolado dentro do prazo legal pode ser, considerada a excepcionalidade, impugnado por meio de mandado de segurança.